Tribunal: STF
Processo: HC 114225
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. MILITAR. CORRUPÇÃO PASSIVA. CONDENAÇÃO. IMPEDIMENTO DO JUIZ MILITAR. PARTICIPAÇÃO DO MAGISTRADO DURANTE A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE NULIDADE DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. OS ATOS PRATICADOS PELO JUIZ DECLARADO INCOMPETENTE, QUANDO NÃO REVESTIDOS DE CARÁTER DECISÓRIO, EM NADA INFLUENCIAM O JULGAMENTO DO PROCESSO. WRIT DENEGADO.



    1. Os atos praticados por juiz incompetente, quando não decisório, não estão eivados de nulidade, não são sancionados com a decretação de nulidade.



    2. O magistrado competente pode, mercê do art. 507 do CPPM, aproveitar os atos processuais anteriormente praticados pelo juiz incompetente.



    3. In casu,



    a) o ato atacado neste writ, qual seja, a determinação de oitiva de testemunhas não ostenta caráter decisório, razão por que não deve ser anulado. 



    b) Além disso, a juíza a quo, quando do reconhecimento da incompetência, expressamente assentou a ausência de nulidade nos atos processuais praticados anteriormente em perfeita sintonia com o art. 507 do CPPM, segundo o qual “os atos da instrução criminal, processados perante juízo incompetente, serão revalidados, por têrmo, no juízo competente.”



    4. Writ denegado.